Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-98.2019.8.11.0025
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002914-98.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), WISLEY C.F.GOELZER - EPP - CNPJ: 20.169.107/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002914-98.2019.8.11.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE JUINA

APELADO: WISLEY C.F.GOELZER - EPP

Número do Protocolo:

1002914-98.2019.8.11.0025

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMENDA DESCUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002914-98.2019.8.11.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE JUINA

APELADO: WISLEY C.F.GOELZER - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA em desfavor de WISLEY C. F. GOELZER – EPP contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Juína/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1002914-98.2019.8.11.0025, julgou extinto o processo sem resolução de mérito (Id. 96100490).

Sustenta o Apelante que a petição inicial é apta, considerando que indica causa de pedir, pedido e valor da causa. A pretensão recursal se volta para determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1002914-98.2019.8.11.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE JUINA

APELADO: WISLEY C.F.GOELZER - EPP

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que a petição inicial é apta, considerando que indica causa de pedir, pedido e valor da causa.

Em análise dos autos observo que foi lançado despacho com o seguinte teor:

Considerando que os dados indicados CDA anexa ao Id. 27688252 não correspondem àqueles indicados na exordial, intime-se o exequente para promover as adequações necessárias, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

(Id. 96100483)

Intimado, o Exequente nada manifestou (Id. 96100487), levando o juiz a proferir sentença extintiva:

(...)

Na hipótese dos autos, considerando que os dados indicados CDA estão divergentes daqueles indicados na exordial, foi determinada a intimação do exequente para promover as devidas regularizações, porém, mesmo devidamente intimado para cumprimento da ordem, até a presente data tal providência não foi atendida.

Assim, considerando a inércia da parte exequente em cumprir a determinação de emenda à inicial, com fulcro no parágrafo único do art. 321, do NCPC, forçoso se faz o indeferimento da petição inicial.

(Id. 96100488)

No caso em análise, o art. 321 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

É possível extrair, do contexto fático, que o Exequente, ora Apelante, foi devidamente intimado para manifestar sobre o despacho de emenda à inicial. Entretanto, nada manifestou, o que levou a sentença extintiva.

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022